Tribunal: TJDFT
Processo: 0739112-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SAMAMBAIA. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMBAIA. CRIMES DE AMEAÇA. IDÊNTICO CONTEXTO FÁTICO E PROBATÓRIO. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. CONEXÃO RECONHECIDA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO. Hipótese em que acusado, em tese, cometeu crime de ameaça contra a ex-companheira e o atual namorado dela. Evidenciado que os fatos apurados ocorreram em iguais circunstâncias de tempo e local, deve ser reconhecida a conexão entre o crime de ameaça cometido no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher e aquele cometido contra vítima homem, nos termos do artigo 76, inciso III, do Código de Processo Penal. Tendo em vista a especialidade do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, este deve ser fixado como competente para processar e julgar os fatos, na forma do artigo 78, inciso IV, do Código de Processo Penal.